Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYARA ALMEIDA OLIVEIRA contra Decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0707828-48.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual, o juiz a quo indeferiu o pedido por ela formulado de fornecimento pelo Agravado, no prazo de 5 dias, da medicação NUCALA (MEPOLIZUIVLUE) 100 MG/ML, na posologia e período indicados na prescrição médica, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MAYARA ALMEIDA OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NUCALA (MEPOLIZUMABE) 100 mg/ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 105774789. Autos relatados na Decisão ID 105787001, que fixou a competência, recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 108183273 foi desfavorável à demanda. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 108292508. A parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 108591968. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "7.1. Conclusão justificada: Considerando que relatórios médicos anexados ao processo não descrevem de maneira detalhada as doses dos medicamentos utilizados previamente ou atualmente pela paciente, não sendo, portanto, possível concluir que ela já tenha utilizado corticoides inalatórios em altas doses (vide item 1.6). Considerando que relatório médico anexado ao processo descreve que a paciente tem a contagem de eosinófilos sanguíneos de apenas 138 células/mm3, não configurando, portanto, que ela seja portadora de asma eosinofílica (vide item 1.6). Considerando que o mepolizumabe só é aprovado para o tratamento de pacientes que apresentam asma eosinofílica (vide itens 1.6 e 2.4). Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação do mepolizumabe no tratamento de pacientes com asma eosinofílica somente para casos refratários ao tratamento com corticoides inalatórios em altas doses, associados a broncodilatadores beta-agonistas de longa duração que apresentam contagem de eosinófilos sanguíneos ≥ 300 células/mm3 (vide item 5). Considerando que as principais agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde também recomendam o uso do mepolizumabe no tratamento de pacientes asmáticos somente nos casos de asma eosinofílica grave refratária (resposta inadequada ao uso de altas doses de corticoides inalatórios em associação com broncodilatadores beta-agonistas de longa duração) que apresentam contagens elevadas de eosinófilos no sangue periférico (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda". Grifei. Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, o medicamento é indicado pela CONITEC e pelas principais agências internacionais para o tratamento de asma eosinofílica, caracteriza pela contagem de eosinófilos sanguíneos em quantidade igual ou superior a 300 células por mílímetro cúbico. Contudo, conforme exames anexados aos autos, a contagem de eosinófilos sanguíneos da autora foi de 138 células por milímetro cúbico. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ademais, conforme item 7.3 da Nota Técnica, a demanda não pode ser classificada como urgência ou emergência médica. Dessa forma, em análise preliminar dos autos, reputo não configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostrando-se prudente aguardar o desenvolvimento normal da processo, com o efetivo contraditório. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois juntou laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS. Esclarece que apresenta quadro clínico grave e delicado descrito de forma clara em laudo médico da lavra da Dra. Carolina Manilli Novais (CRM/DF 13.160), médica pneumologista, que lhe prescreveu o uso do medicamento: NUCALA (MEPOLIZUMABE) 100 MG/ML. Tece outras considerações sobre a questão. Junta jurisprudência e legislação aplicável ao caso. Pede, em liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal à Agravante. No mérito, pugna pela confirmação da decisão. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da Justiça Gratuita. Decisão agravada acostada nos autos de origem. É a suma dos fatos. A hipótese se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando o caso em apreço, verifico que a Agravante atende os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada. Com efeito, sabe-se que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 207, inciso XXIV, que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso à população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Assim, o direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos. Nesse contexto, o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” No caso, de acordo com o Laudo Médico da Médica que acompanha a Agravante, ela é “portadora de asma grave eosinofilica diagnosticada na infância, mas com piora clínica, tendo 01 (uma) internação em UTI em 2020 e outra vez em 2021 mesmo em uso de corticoide inalatório e broncodilatador além uso de corticoide venoso e oral pelo menos em 3 exacerbação nos últimos 12 meses, sendo 2 dessas com necessidade de UTI.” Acrescenta que, em razão da gravidade da doença, e da ineficácia do tratamento padrão ofertado pelo SUS, prescreveu o uso do Medicamento NUCALA (MEPOLIZUMABE) 100 mg/ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 105774789. Transcrevo, a propósito, o Relatório Médico acostado aos autos de origem no Id. 105776598: “TRATA-SE DE PACIENTE PORTADORA DE ASMA GRAVE EOSINOFILICA DIAGNOSTICADA NA INFANCIA, MAS COM PIORA CLINICA TENDO 1 INTERNAÇÃO EM UTI EM 2020 E OUTRA VEZ EM 2021. MESMO EM USO DE CORTICOIDE INALATÓRIO E BRONCODILATADOR ALÉM USO DE CORTICOIDE VENOSO E ORAL PELO MENOS EM 3 EXACERBAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SENDO 2 DESSAS COM NECESSIDADE DE UTI IGE 28/5/2021 : 2167 EOSINÓFILOS 2% - 138 CEL EM ULTIMO EXAME VALE RESALTAR QUE A GRAVIDADE DA PATOLOGIA E INTENSIDADE DOS SINTOMAS COMPROMETE QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE, SENDO CLASSIFICADA COMO STEP 5 DO GINA. PORTANTO NÃO EXISTEM ALTERNATIVAS PARA TRATAMENTO, POIS PACIENTE FOI OTIMIZADA COM TERAPIAS ORAL E INALATÕRIAS CONFORLE PORTARIA NO 1317 DE 2 CONTROLE DA ASMA 5/11/2013 COM OBJETIVO DE CID J45.9 + J82 SOLICITO O USO DE NUCALA (MEPOLIZUMAB), FRASCO DE 100 MG /ML A CADA 28 DIAS, COM USO CONTINUO E POR TEMPO INDETERMINADO BRASILIA , 25/8/2021” Destarte, a despeito manifestação não favorável do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, tenho que o laudo médico transcrito, fundamentado e expedido por médico que assiste a paciente/Agravante, quem melhor conhece de seu histórico de saúde, demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigência do Julgado Vinculante do STJ. Quanto aos demais requisitos, o medicamento é aprovado pela ANVISA e, em relação à capacidade financeira da Agravante, consta dos autos que se encontra desempregada, tendo inclusive declarado sua hipossuficiência financeira nos autos, não tendo condições de arcar com o custo do medicamento muito superior a sua renda. Desse modo, com base no acervo probatório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, a meu ver encontra-se demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela Agravante, porquanto comprovado o seu estado de saúde e a necessidade do medicamento indicado por sua médica assistente. Nesse panorama, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Agravado forneça à parte Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, ou seja, por tempo indeterminado, o medicamento NUCALA (MEPOLIZUIVLUE) 100 MG/ML, conforme posologia constante na prescrição médica. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator